Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-45.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
Órgão julgador: RECORRENTE: IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
01/03/2021
Número: 0600175-45.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600175-45.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600175-45.2020.6.16.0177,
que julgou procedente a presente representação em que figuram como Representantes a Coligação
Curitiba Inteligente e Vibrante (25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-
PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS) e como Representada Izabelle Klariane Massolin da
Costa, para convolar em definitiva as liminares e reconhecer que a publicidade apontada na
exordial e que foram usadas no veículo Silverado e disponibilizadas nas mídias social da
representada estão em desconformidade com o estabelecido na Legislação Eleitoral (art. 37, §2º, II,
§ 8º da Lei nº 9.504/97 e artigos 20 e 26, ambos da Resolução TSE 23610/2019), condenando, ainda,
ao pagamento da multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), posto que descumpriu a ordem
mantendo adesivos que ultrapassam os 0,5 m2, conforme laudo de ID 25293158 - 5 (cinco) adesivos
permanecem indevidamente no veículo. (Representação proposta pela Coligação Curitiba
Inteligente e Vibrante em face de Izabelle Klariane Massolin da Costa, alegando, em síntese, que a
Representada, no dia 17 de outubro do corrente ano, veiculou vídeo na sua página social no
Facebook, desfilando pelas ruas de Curitiba, em um veículo Silverado adesivado, em todos os
lados (no capô, nas portas, na tampa traseira e sobre a caçamba elevada), com animação, como se
trio elétrico fosse e causando, evidentemente, efeito de outdoor diante da quantidade e tamanho
dos adesivos. Requereu liminar para determinar a retirada de todos os adesivos do veículo em tela,
posto que ilegais, bem como proibir a Representada de utilizar adesivos fora dos parâmetros
previstos em lei, inclusive que causem efeito outdoor, fixando ainda multa diária por eventual
descumprimento. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar a
retirada do vídeo https://www.facebook.com/114170653765814/videos/693768197904307 no
Facebook por clara violação a legislação eleitoral fixando ainda multa diária por eventual
descumprimento. Por fim, no mérito que seja julgada procedente a representação, para o fim de
determinar confirmar as liminares, posto que utilizadas fora do padrão normatizado pela lei
eleitoral e, ainda, condenada pela utilização de imagens com efeito de outdoor, aplicando ainda a
multa prevista no artigo 26º da Resolução de propaganda e artigo 39, § 9º, da Lei n.º 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
(RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)

CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25458
866
24/02/2021 09:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.234

RECURSO ELEITORAL 0600175-45.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
PROCEDÊNCIA. RECURSO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA PARA REPRESENTAR EM FACE DE CANDIDATA AO
PLEITO PROPORCIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONTRADITÓRIO REALIZADO. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE
CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.
1.A (i)legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser
conhecida em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos
do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil. Inexistência de violação
ao princípio da cooperação ou ao disposto nos artigos 9, 10, 141 e 492,
do CPC.
2.Ademais, nos termos do artigo 10 do CPC, oportunizou-se às partes que
se manifestassem sobre o tema, estabelecendo-se, assim, o contraditório.
3.Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário não possuem
legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito proporcional.
Precedentes.
4.Feito extinto sem julgamento do mérito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, ante o
reconhecimento da ilegitimidade ativa, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/02/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA
COSTAem face da sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que

julgou procedente a Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente
e Vibrante, fundada na tese de veiculação de propaganda eleitoral com efeito visual de
em veículo particular.
outdoor
2.Na origem, consta que a candidata veiculou vídeos em seu perfil pessoal do
com
Facebook
imagens de seu veículo adesivado com materiais de propaganda eleitoral, constando dados de
sua candidatura ao cargo de vereador e da candidatura de Fernando Destito Francischini ao
cargo de prefeito.
3.A liminar foi deferida, determinando à representada a retirada de todos os adesivos de seu
veículo, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00, sem prejuízo da caracterização do
delito de desobediência (Id 16476116).
4.Referida decisão determinou, ainda, a remoção do vídeo
do site
, sob
https://www.facebook.com/114170653765814/videos/693768197904307
Facebook
pena de multa diária de R$5.000,00.
5.Em suas razões recursais a recorrente alegou, em síntese, que:
a) os adesivos colados em seu veículo particular respeitam a dimensão máxima de 0,5m2 (meio
metro quadrado);
b) a caracterização do efeito visual de
exige a justaposição dos materiais de
outdoor
propaganda eleitoral;
c) devem incidir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6.Contrarrazões ao recurso alegando, em síntese, que a recorrente não cumpriu a ordem
judicial de retirada de todos os adesivos, conforme laudo de ID 25293158, motivo pelo qual a
sentença condenou-a ao pagamento de multa no valor de R$15.000,00 (ID 16478066).
7.Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da
sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, mantendo-se a aplicação da multa.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral, entendendo pela irregularidade da propaganda, vez que
caracterizado o efeito visual de outdoor (ID 20924666).

9.Não obstante inexistisse nos autos qualquer alegação neste sentido, verificou-se que a
representação foi ajuizada por coligação majoritária, em face de candidata ao pleito
proporcional. Diante disso, nos termos do artigo 10 do CPC, e considerando precedente desta
Corte, determinou-se a intimação das partes para que se manifestassem sobre eventual
ilegitimidade da coligação para propositura da representação (ID 22653416).
10.A recorrida apresentou manifestação (ID 22831266) pugnando pelo não reconhecimento da
ilegitimidade ativa da coligação, sustentando que:
a) o princípio da cooperação e os artigos 9 e 10 do CPC não permitem que esta Corte levante
tese não suscitada pela parte interessada;
b) a Coligação é a maior expressão do exercício do Direito de litigar, possuindo claramente a
legitimidade ativa como bem reconhecido nos artigos 6° e 96 da Lei n°9.504/97;
c) o acórdão mencionado como paradigma no movimento é diametralmente oposto ao caso em
tela, uma vez que aquele caso se tratava da ilegitimidade ativa de candidatos ao pleito
proporcional para propor ação que verse sobre supostas irregularidades praticadas na
propaganda eleitoral veiculada por candidatos ao pleito majoritário;
d) no caso em tela se trata de representação da Coligação em face da candidata a vereadora
que violou pleito eleitoral, ou seja, bem tutelado de natureza coletiva, transitando pela cidade
de Curitiba em veículo semelhado a outdoor, causando desequilíbrio já que ainda estava seu
pai, Deputado Estadual Galo, conhecido político da cidade;
e) a pretensão colide com diversos julgados recentes desta Corte, em que se reconheceu a
legitimidade ativa da coligação, em detrimento da atuação isolada dos partidos políticos.
11.A recorrente também se manifestou (ID 22853316), requerendo a extinção do feito sem
julgamento do mérito, sustentando que:
a) a questão em tela constitui matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento em
qualquer instância, inclusive ex officio;
b) a lide comporta vício insanável, desde que instaurada por parte manifestamente ilegítima,
conforme orienta expressamente a jurisprudência desta Corte.

12.Em novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo reconhecimento
da ilegitimidade ativa da coligação, com a consequente extinção do feito sem
julgamento do mérito, sustentando que, com o advento da Emenda Constitucional
nº97/2017, não mais é facultada a coligação dos partidos para a disputa da eleição
proporcional, o que afasta a possibilidade de as coligações insurgirem-se contra a conduta dos
candidatos à eleição proporcional.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral
, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada
de Curitiba
em face da recorrente.
3.Preliminarmente, verifica-se que a representação foi ajuizada por coligação majoritária, em
face de candidata ao cargo de vereadora (eleição proporcional).
4.Não obstante a recorrente não tenha suscitado tal tese em suas razões, o fato é que a
legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer fase
do processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil.
5.Neste sentido:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO COLIGADO.
ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
1.Inadmissível a inovação de teses no agravo regimental, ante a ocorrência de preclusão.
Precedentes.
2.A teor do disposto no art.6º, §4º, da Lei nº9.504/1997, o partido político coligado não tem
legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a validade
da própria coligação. Precedentes.
3.O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso especial não prescinde do
requisito do prequestionamento. Precedentes.
4.Agravo regimental não conhecido” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 3059, Acórdão,
Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016).

“RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - SUPOSTA
INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 30-A DA LEI Nº9.504/97 - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM PRIMEIRO GRAU - PRAZO PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS
ELEITORAIS AINDA NÃO EXPIRADO - RECURSO DESPROVIDO, POR FUNDAMENTO
DIVERSO - ILEGITIMIDADE ATIVA DE CANDIDATO PARA PROPOR INVESTIGAÇÃO COM
FUNDAMENTO NO ART.30-A, LEI Nº 9.504/97.
1.Tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e, portanto, de matéria de ordem
pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo julgador, em qualquer tempo ou grau de
jurisdição, nos termos do §3º, do artigo 267, do Código de Processo Civil, não estando sujeita à
preclusão.
2.Ante o contido no caput do art.30-A da Lei nº9.504/97, apenas partido político e coligação
possuem legitimidade para propor investigação judicial que vise a apurar condutas irregulares
relativas à arrecadação e gastos de recursos para fins eleitorais, não sendo cabível interpretação
que estenda tal legitimidade aos candidatos” (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº7158,
ACÓRDÃO nº37.804 de 15/12/2009, Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
MATTAR, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010).

6.Desta forma, não obstante o sustentado pelos recorridos, não se verifica eventual violação ao
princípio da cooperação, ou ao disposto nos artigos 9, 10, 141 e 492, do CPC.
7.Ademais, é de se ressaltar que, nos termos do artigo 10 do CPC, oportunizou-se às partes
que se manifestassem sobre o tema, estabelecendo-se, assim, o contraditório (ID 22653416).
8.Fixadas estas premissas, tem-se que, de fato, a recorrida é parte ilegítima para a propositura
da presente representação.
9.Como bem pontuado pela Procuradora Regional Eleitoral, com o advento da EC nº97/2017,
não é mais permitida a formação de coligações para a eleição proporcional.
10.Assim sendo, não se revela lógico permitir que coligação formada para concorrer ao pleito
majoritário atue em questões atinentes ao pleito proporcional.
11.Neste sentido:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA ELEIÇÃO
PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA
IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato da
majoritária por propaganda irregular.
2.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE 0600638-44.2020.6.16.0061. Acórdão nº57.898.
Relator Des. Fernando Quadros. Publicado em sessão em 17.12.2020).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM REGISTRO
DE CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA
IMPUGNAR O DRAP DE CANDIDATURA À PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna dos partidos políticos,
inclusive em sede de registro de candidatura, se delas advierem reflexos eleitorais. Precedentes
do TSE.
2.A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na circunscrição, por ser
condição ao lançamento de candidatos no pleito municipal, é matéria que interessa à Justiça
Eleitoral.
3.Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária para impugnar o registro
de DRAP relativo a cargos de vereador.
4.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL
nº0600261-68.2020.6.16.0095. Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA. Julgado em
25/11/2020).
12.É fato que, no precedente proferido no RE nº0600638-44.2020.6.16.0061, a situação era
diversa, tratando-se de candidato à eleição proporcional impugnando conduta de candidato ao

pleito majoritário. Contudo, a lógica é a mesma: ou seja, os partidos, coligações e candidatos
ao pleito majoritário não possuem legitimidade para questionar atos do pleito proporcional.
13.Assim, em que pese a coligação seja legitimada para atuar perante à Justiça Eleitoral, nos
termos dos artigos 6° e 96, ambos da Lei n°9.504/97, tal legitimidade se restringe às matérias
atinentes ao pleito majoritário para qual foi formada.
14.Portanto, tratando-se de matéria de ordem pública, é de se declarar o processo extinto sem
julgamento do mérito, em face da ilegitimidade da coligação majoritária para propor a presente
representação.
15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa
da coligação representante, declarando o feito extinto sem o julgamento do
.
, com fulcro no artigo 481, inciso VI, do Código de Processo Civil
mérito

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600175-45.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA - Advogado
do RECORRENTE: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639 - RECORRIDO: CURITIBA
INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB /
23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS - Advogados do RECORRIDO: RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO
HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891,
ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ -
PR0017276.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade
ativa, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.02.2021.